Tribunal: TJES
Processo: 5003265-20.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003265-20.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON GARCIA MORAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003265-20.2020.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: ADILSON GARCIA MORAES

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
I. SANTOS RODRIGUES

VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CANCELAMENTO DO PLANO INDEVIDAMENTE. A PARTE AUTORA ALEGA QUE POSSUÍA COM A RECLAMADA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, LINHA (27) Nº 99743-9491, ATRAVÉS DO PLANO VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB, TAL PLANO É UM HÍBRIDO QUE MESCLA PÓS-PAGO E PRÉ- PAGO, UMA VEZ QUE DISPONIBILIZA CRÉDITOS, MEDIANTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA MENSAL. OCORRE QUE, NO MÊS 09/2020, TEVE SUA LINHA CANCELADA SEM QUALQUER MOTIVO, OU AVISO PRÉVIO, UM ATO TOTALMENTE ARBITRÁRIO, ILÍCITO, E DANOSO UMA VEZ QUE MANTINHA SEUS PAGAMENTOS EM DIA. ASSEVERA QUE, IMPOSSIBILITADO DE FAZER E RECEBER LIGAÇÕES PELA ABSURDA E INDEVIDA INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO, ENTROU EM CONTATO COM A OPERADORA RÉ E FOI INFORMADO DE QUE A LINHA JÁ NÃO PERTENCIA MAIS A VIVO E SIM A CLARO/S.A. AFIRMA QUE SOFREU ABALO EMOCIONAL COM O OCORRIDO, UMA VEZ QUE A IMPOSSIBILIDADE DE REAVER O NÚMERO QUE POSSUI HÁ MUITOS ANOS, INVIABILIZOU SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL JÁ QUE É AUTÔNOMO E TRABALHA COM A VENDA DE LATICÍNIOS, EMBUTIDOS, PERDENDO CONTATOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO INOMINADO PELO REQUERIDO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA TEVE O SERVIÇO INDEVIDAMENTE SUSPENSO PELA ORA RECORRENTE DE FORMA INDEVIDA, HAJA VISTA O DEVIDO PAGAMENTO DAS FATURAS. INEQUÍVOCA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR. SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)